Tribunal: STF
Processo: Rcl 56742
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital nº 6.618/2020 que alterou o limite para pagamento por meio de RPV de 10 para 20 salários mínimos. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Tema 792. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.